Tribunal: TJMT
Processo: 1039551-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039551-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDMUNDO SAMPAIO NETO - CPF: 536.379.171-49 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. TEMA 1.178 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REITERADA PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação instaurado em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, para exame de possível desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.178.

2.

O acórdão anteriormente proferido negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, ao fundamento de que o agravante, embora intimado reiteradas vezes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixou de apresentar documentação mínima apta a evidenciar sua incapacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se se o acórdão recorrido diverge do Tema 1.178 do STJ ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pela parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5.

O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica quando existirem elementos aptos a afastar a presunção legal.

6.

O agravante
foi intimado em mais de uma oportunidade para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

7.

A
ausência de juntada de elementos mínimos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento do benefício, sobretudo quando a decisão judicial está fundada em análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

8.

O acórdão recorrido não utilizou critérios exclusivamente objetivos nem afastou automaticamente a presunção legal, tendo observado integralmente a orientação firmada no Tema 1.178 do STJ.

9.

O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.178 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Retratação não exercida. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira da parte, especialmente após regular intimação para complementação documental. 2. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, mas não impede o indeferimento fundamentado do benefício quando a parte, intimada reiteradamente, deixa de apresentar elementos mínimos aptos à demonstração da alegada hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.988.686/SP, Tema 1.178, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; TJMT, N.U 1001660-83.2024.8.11.0100, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESMEBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmundo Sampaio Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
em
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco C6 S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas processuais de forma parcelada.

Em sessão de julgamento realizada em 06/02/2026, este órgão colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que, embora intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante deixou de apresentar documentação mínima apta a evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, circunstância que afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O
agravante interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.178 impediria o indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo na ausência de documentos comprobatórios, sobretudo diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Sobreveio a decisão de ID 360607855, pela qual a Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão da Vice-Presidência desta Corte que determinou o retorno dos autos para exame de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

A controvérsia restringe-se à verificação de eventual incompatibilidade entre o entendimento anteriormente adotado por este Colegiado e a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural e à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O STJ, ao julgar o REsp n.º 1.988.686/SP (Tema 1178), fixou as seguintes teses:

“I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como
fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

Todavia, a adequada compreensão da tese firmada não conduz à conclusão de que a mera declaração de hipossuficiência seja suficiente, em qualquer hipótese, para impor a concessão automática do benefício. A presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que suscitem dúvida razoável acerca da efetiva incapacidade financeira da parte.

No caso, foi exatamente essa a premissa adotada no acórdão recorrido. Não se utilizou critério exclusivamente objetivo para indeferir o benefício, tampouco se desconsiderou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178. Ao contrário, o agravante foi intimado em mais de uma oportunidade para apresentar documentação apta à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, inclusive após determinação expressa do Juízo de origem para juntada das três últimas declarações de imposto de renda e comprovantes de rendimentos.

Mesmo diante das sucessivas oportunidades concedidas, a parte limitou-se a reiterar genericamente o pedido de gratuidade da justiça, sem colacionar documentos mínimos capazes de
demonstrar
sua incapacidade econômica, circunstância expressamente consignada tanto na decisão agravada quanto no acórdão recorrido.

Assim, o indeferimento da gratuidade da justiça não decorreu de presunção abstrata de capacidade financeira, mas da ausência de comprovação mínima após reiteradas oportunidades de regularização, circunstância que afasta a alegada desconformidade com o precedente vinculante do STJ.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TEMA 1178 DO STJ – CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM AS TESES FIXADAS PELA CORTE SUPERIOR – ANÁLISE CONTEXTUALIZADA E INDIVIDUALIZADA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA (ART. 99, § 2º, DO CPC) – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS
EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

Conforme as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1178, é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade, devendo o magistrado, se houver dúvida, oportunizar a comprovação da hipossuficiência indicando as razões do afastamento da presunção (art. 99, § 2º, CPC).

No caso concreto, o indeferimento do benefício não foi automático nem pautado em tabela abstrata de rendimentos. O Juízo de origem oportunizou a dilação probatória e fundamentou a necessidade de comprovação na existência de contrato de financiamento de veículo, sinal de capacidade contributiva que justifica a dúvida sobre a miserabilidade alegada.

A inércia da parte em colacionar documentos mínimos, mesmo após a concessão de parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento, autoriza a manutenção do indeferimento e a consequente extinção do feito pelo não recolhimento do preparo (art. 290, CPC).

A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e análise individualizada dos elementos dos autos. Precedente desta Corte (N.U 1031069-79.2025.8.11.0000).

(N.U 1001660-83.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Assim, a conclusão anteriormente alcançada por este Colegiado não decorreu de desconsideração do precedente vinculante, mas da análise específica do conjunto probatório constante dos autos, o qual não se revelou suficiente à demonstração da alegada hipossuficiência econômica.

Desse modo, não se verifica razão jurídica para o exercício da retratação.

Diante do exposto,
deixo de realizar o juízo de retratação
, por entender que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada no Tema 1.1
78
do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido
em seus próprios fundamentos, com a devolução dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026